Tribunal: STF
Processo: ADI 1284
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-31
Data de publicação: 1995-08-31

Ementa:
EMENTA:   MEDIDA    CAUTELAR   EM    AÇÃO   DIRETA   DE
INCONSTITUCIONALIDADE: ARTS. 1. AO 4. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DA
LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 731, DE 26.10.93.
              Medida  liminar   indeferida  por   ausência  dos  seus
pressupostos, sem prejuizo do regular processamento da ação.